Tribunal: TJPA
Processo: 0013901-87.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013901-87.2013.8.14.0301
APELANTE: ELOISA HELENA VIDIGAL JACOB, JOSE RONALDO QUADROS MOTA, ERALDO ROCHA DA SILVA, SONIA MARIA RODRIGUES COSTA, SILVIA MARA CARDOSO MAGALHAES, CARLOS AUGUSTO SOUZA VENANCIO, MARIELMA COELHO SIMOES, ANGELA DO SOCORRO AMARAL VASCONCELOS, MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE SOUZA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, ELOISA HELENA VIDIGAL JACOB, JOSE RONALDO QUADROS MOTA, ERALDO ROCHA DA SILVA, SONIA MARIA RODRIGUES COSTA, SILVIA MARA CARDOSO MAGALHAES, CARLOS AUGUSTO SOUZA VENANCIO, MARIELMA COELHO SIMOES, ANGELA DO SOCORRO AMARAL VASCONCELOS, MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. servidorES PÚBLICOS temporáriOS.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. SÚMULA 210 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,
INCLUSIVE PARA FINS DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS.
DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS.
INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1-
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32.

2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do servidor apelante, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado, com aplicação do prazo prescricional quinquenal.

3 -
Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista.

4 – Sentença parcialmente reformada.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO DE

ELOISA HELENA VIDIGAL JACOB E OUTROS CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.
RECURSO DE

APELAÇÃO

DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações nº 0013901-87.2013.814.0301, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES E NEGAR PROVIMENTO. Em CONHECER E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ
, para reformar parcialmente a sentença. Em Remessa Necessária, sentença reformada,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por

ELOISA HELENA VIDIGAL JACOB E OUTROS
e pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS
(processo n° 0013901-87.2013.814.0301), proposta em face da Fazenda Pública Estadual,
julgou procedente o pedido, condenando o ente público aos pagamentos dos depósitos de FGTS em favor dos autores durante a vigência dos contratos em tela, indeferindo o pagamento de outras verbas, como a multa dos artigos 467 e 477 da CLT, fixando, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), extinguindo o processo com resolução do mérito.

O Estado do Pará interpôs
Embargos de Declaração
contra a decisão, alegando omissão quanto as prescrições bienal do direito de ação suscitada e a quinquenal.

Inconformado, os autores
ELOISA HELENA VIDIGAL JACOB E OUTROS
interpuseram recurso de
APELAÇÃO
,
defendendo a reforma da sentença, argumentando, em síntese, que a decisão condenou o Estado a pagar honorários advocatícios em valor irrisório de R$ 400,00 (quatrocentos reais), requerendo a majoração da verba para a fixação entre o percentual mínimo de 10% a 20% sobre o valor da condenação (id 2402840).

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, acolhendo em parte os opostos pelo Estado do Pará, rejeitando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e a prejudicial de prescrição bienal e quinquenal (id 2402841).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da sentença, alegando a prejudicial de mérito de prescrição bienal para o ajuizamento da ação.

Alega que o servidor temporário mantém relação
puramente jurídico-administrativa, destacando a ausência de vínculo empregatício, sendo indevido, em consequência, o pagamento de verbas respectivas do referido contrato,
razão pela qual aduz a impossibilidade de pagamento do FGTS.

Argumenta a incompatibilidade do instituto do FGTS com a precariedade da contratação temporária.

Defende a legalidade da contratação temporária, bem como destaca a impossibilidade da produção de efeitos do ato supostamente nulo decorrente da contratação tida como irregular.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados (id 2402842).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso dos autores.

Os autores ofertaram contrarrazões ao recurso oposto pelo Estado do Pará.

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça, após a digitalização dos autos físicos e a distribuição no Sistema PJE, coube-me a relatoria do feito por distribuição, ambos
os recursos foram recebidos no duplo efeito, conforme decisão (id 2442387).

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou
parecer
, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso dos autores e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do Estado do Pará, para reformar a sentença de primeiro grau para que sejam pagos aos apelados os valores de FGTS, respeitado o prazo prescricional de cinco anos a partir do ajuizamento da ação (id 2511471).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, pelo que passo a apreciá-los.

Esclareço que conheço do recurso apresentado pelos autores, tendo em vista a suspensão do prazo recursal a quando da interposição do recurso de embargos de declaração pelo Estado do Pará, razão pela qual a Apelação deve ser conhecida, diante de sua tempestividade.

Do exame dos autos, extrai-se que os autores/apelantes ajuizaram Ação Ordinária de Cobrança visando o recebimento de valores relativos aos depósitos de FGTS, referente a todo o período de vigência dos contratos de trabalho firmados com o Estado do Pará, acrescidos com a multa de 40%, conforme pedido descrito na petição inicial (id 2402824).

A Sentença impugnada julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança, condenando o Estado do Pará ao pagamento do FGTS em favor dos autores, de todo o pacto laboral, por outro lado, indeferiu o pedido de pagamento da multa de 40% do FGTS.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
na decisão que acolheu em parte os Embargos opostos pelo Estado do Pará restou contraditória (id 2402841), ao citar em seus fundamentos que o C. STF no julgamento do ARE 709212, com repercussão geral reconhecida, modificou de trinta para cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todavia na parte dispositiva alega que rejeita a prejudicial de prescrição bienal e a quinquenal.

Assim, verifico assistir parcial razão ao recurso do Estado do Pará quanto a necessidade de reforma da decisão, como passo a demonstrar.

- Da Nulidade da Contratação. Efeitos.
Reconhecimento do Direito a Verba Fundiária acerca dos Depósitos Fundiários devidos e Saldo de Salário:

Nesse contexto, verifica-se que cerne da questão versa sobre a análise do reconhecimento do direito de servidor temporário em receber ou não os valores correspondentes ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante o período laborado junto ao ente público, cujo contrato tenha sido declarado nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público e da contratação por tempo determinado.

Vale ressaltar que sobre o tema relativo ao pagamento de FGTS e quanto a aplicação do prazo prescricional o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento pacificado de acordo com julgamento proferido pela Suprema Corte, sob a sistemática de repercussão geral, como passo a demonstrar.

O entendimento da Suprema Corte, com
repercussão geral,
é pacífico
no sentido de
reconhecer o direito aos depósitos do FGTS
e ao
saldo de salário
em favor dos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo,
em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal
[1]
.

Sobre o tema,
o Supremo Tribunal Federal
, ao julgar os
Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR
e
705.140/RS
, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
, conforme as ementas a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Por conseguinte, reitero que a Suprema Corte firmou o entendimento do C. STF, em repercussão geral, no julgamento do RE n° 596.478, reconhecendo o direito
ao depósito do FGTS
e de
saldo de salário
para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Assim, com base nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 pelo C. STF, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público,
apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário,
considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Portanto,
diante da tese jurídica fixada pela Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, com efeitos vinculantes e erga omnes,
considerando as renovações sucessivas dos contratos de trabalho por parte da Administração Pública, a natureza temporária da contratação foi afastada, devendo ser reconhecido o direito dos autores/apelados aos depósitos do FGTS, com observância ao prazo quinquenal,
diante da nulidade do contrato.

- Da incidência do prazo prescricional quinquenal. Modulação dos efeitos. Julgamento pelo STF no ARE 709.212/DF. Impossibilidade de aplicação do prazo trintenário:

No caso concreto, verifica-se que a ação de cobrança foi proposta por 09 (nove) servidores temporários, os quais exerceram variadas funções junto ao Estado e também com diversas datas de contratação e de distrato, sendo que, no geral, as relações se iniciaram sobretudo nos anos de 1992 e 1993 e os afastamentos no anos de 2007 a 2009, sendo que
a ação foi ajuizada

em 11/03/2013,
conforme a papeleta de distribuição (id 2402824).

Portanto, de fato, para a maioria dos autores ocorreu o transcurso de lapso temporal superior a dois anos entre a data de extinção dos contratos e o ajuizamento da ação.

Entretanto, não há que se falar em prescrição da pretensão com base na observância do prazo bienal para o ajuizamento, como sustentado, devendo ser aplicado o prazo quinquenal, com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.932/2010.

Nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio, aplicável ao caso.

No tocante a prescrição, nos casos de FGTS, restou pacificado o entendimento pelo STF, em decisão com repercussão geral, no julgamento do ARE 709.212/DF, sendo fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (Tema 608).

Assim, a respeito da aplicação do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos
, conforme a ementa a seguir transcrita
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) (grifei)

Ademais, consigno que o disposto no inciso XXIX do art. 7° da Constituição Federal/88 se aplica às relações de trato celetista, o que não é o caso dos autos, senão vejamos:

“Art. 7º, CF/88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III -
fundo de garantia do tempo de serviço
;

(...)

XXIX -
ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)” (grifei)

Assim, o prazo prescricional a ser aplicável é o quinquenal, tanto para o ajuizamento da ação, quanto para a pretensão receber os valores não depositados à título de FGTS, ficando limitado o direito à percepção aos cincos anteriores ao ajuizamento da ação, no caso, observando a data de distribuição da ação no dia 11/03/2013.

Destarte, assiste razão ao ente público apelante, devendo ser reconhecida a prescrição de todos os créditos de FGTS anteriores à data de 11/03/2008, com observância ao prazo prescricional quinquenal.

Desta forma, observando o referido prazo o direito de alguns autores restou prescrito, como no caso dos autores/apelados Eloisa H. V. Jacob e Carlos Augusto S. Venâncio, considerando que os distratos dos contratos ocorreram ainda no ano de 2007.

Vale destacar que no julgamento do ARE 709212/DF,
para garantir a segurança jurídica,
a Suprema Corte
modulou os efeitos da decisão
(limitando sua aplicação no tempo), entretanto, nas relações jurídicas estabelecidas pelos autores/apelados junto ao Estado, registro que não incide o prazo trintenário da prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento por nós esposado, como podemos ver com o seguinte precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1.

"
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Nesse sentido, cito
a jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1.
Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
;

(...)

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(
2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/03/2018, Publicado em 06/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO
. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifei).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido (fls. 221/227), deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação.

2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

3. A questão havia sido suscitada em sede de contrarrazões, no entanto, não fora apreciada no acórdão impugnado. Deste modo, considerando que a prescrição versa sobre matéria de ordem pública, necessário apreciar a arguição do Estado do Pará.

4. Prejudicial de prescrição bienal.
No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (30.07.2008) e o ajuizamento da ação (18.07.2011). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

5. A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, inclusive para fins de ajuizamento da ação (TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). Prejudicial rejeitada.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para constar no acórdão recorrido a rejeição da prejudicial de prescrição bienal.

8. À unanimidade.

(2018.03387056-29, 194.744, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)”

Portanto, conforme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
,

a sentença deve ser reformada para aplicação do prazo prescricional de cinco anos para o FGTS, previsto no
Decreto nº
20.910
/32. No mais, esclareço que
não se aplica a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte para incidência do prazo trintenário.

- Dos Honorários Advocatícios. Inversão do ônus da sucumbência:

Por fim, não merece provimento o apelo oposto pelos autores, no sentido de majoração da verba honorária fixada na sentença, considerando que em razão da ocorrência de sucumbência recíproca, faz-se necessária nova análise das verbas sucumbenciais.

No caso, os autores, ora apelantes, realizaram os pedidos de percepção da verba dos depósitos do FGTS durante todo o pacto laboral dos contratos de trabalho, acrescidos da multa de 40%, obtendo sucesso apenas em relação ao pagamento de FGTS, todavia, com aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos moldes do presente julgado.

Assim, tem-se que a Fazenda Pública sucumbiu em parte mínima do pedido.

Portanto, considerando a inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte autora/apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor dos Procuradores do Estado do Pará, conforme o disposto no artigo 85, §2° e incisos do CPC.

Considerando que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exequibilidade de da verba pelo período de cinco anos.

- Dos Juros e Correção Monetária. Adequação da decisão aos Temas 810 do STF e 905 do STJ:

Quanto aos juros de mora e correção monetária, verifico que a sentença deve se adequar às decisões do
STF (Tema 810)
e do
STJ (Tema 905)
, como passo a demonstrar.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir o julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário nº
870.947/SE (TEMA 810)
, em repercussão geral, ocorrido em
20/09/2017,
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo oposto ESTADO DO PARÁ
para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o direito dos autoras/apelantes apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal, tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrito.

Em
Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada
, nos termos da fundamentação para aplicação do prazo prescricional quinquenal
.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.

Belém, 22/06/2020